Tribunal: TJMT
Processo: 1000073-94.2022.8.11.0100
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-05-29
Data de publicação: 2024-05-31

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000073-94.2022.8.11.0100
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Cláusula Penal]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[PAULO ALFREDO WEBER - CPF: 272.503.340-34 (AGRAVANTE), CLEBERSON ANDRIGHI - CPF: 018.209.010-84 (ADVOGADO), LEONARDO SCHMITT - CPF: 332.651.000-49 (AGRAVADO), MURILO CASTRO DE MELO - CPF: 893.322.021-68 (ADVOGADO), PEDRO VINICIUS DOS REIS - CPF: 030.185.071-26 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO - APELAÇÃO - NÃO CONHECIMENTO - DESERÇÃO - PARCELAMENTO DEFERIDO - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO EM TEMPO DO PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA - DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO - CONTRADIÇÃO - AUSÊNCIA DE VÍCIOS - REJULGAMENTO - IMPOSSIBILIDADE - MULTA DO § 2º, DO ART. 1.026, DO CPC - AUSÊNCIA DE HIPÓTESE - RECURSO DESPROVIDO.

Ausentes os vícios listados no art. 1.022, do CPC, os embargos não merecem prosperar.

O vício da
contradição
é interno do julgado e pressupõe a relação de incompatibilidade lógica entre os fundamentos e o dispositivo do julgado, o que não ocorreu no caso dos autos.

Não se prestam os embargos de declaração à rediscussão do acórdão a fim de alterar os fundamentos eleitos, irresignação que, em verdade, revela o inconformismo com o resultado do julgamento.

Ausência de hipótese para aplicação da multa prevista no art. 1.026, § 2º, CPC.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) Nº 1000073-94.2022.8.11.0100

AGRAVANTE: PAULO ALFREDO WEBER

AGRAVADO: LEONARDO SCHMITT

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES

Egrégia Câmara:

Embargos de Declaração opostos por
Paulo Alfredo Weber
, de acórdão proferido no Agravo Interno, assim ementado:

AGRAVO INTERNO - APELAÇÃO - NÃO CONHECIMENTO - DESERÇÃO - PARCELAMENTO DEFERIDO - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO EM TEMPO DO PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA - DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

Agravo Interno a que se nega provimento, porquanto desprovido de elementos aptos a modificar a conclusão dada pela decisão impugnada.

Alega que o v. acórdão apresenta contradição porquanto fora deferido o parcelamento e houve a quitação integral antes do julgamento do Agravo Interno.

Requer o provimento do recurso a fim de sanar o vício apontado.

Contrarrazões (id. 210657678). Alega não haver qualquer dos vícios do art. 1.022 do CPC e que se trata de recurso protelatório. Realça que o embargante deixou de comprovar o pagamento da guia da primeira parcela e que também não foi observado o prazo de 15 dias. Requer o desprovimento do recurso com a condenação do embargante na multa prevista no § 2º, do art. 1.026, do CPC.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Os embargos foram opostos a fim de sanar suposta contradição no v. acórdão.

A hipótese é de recurso de apelação não conhecido em razão da deserção, isto porque, deferido o pedido de parcelamento do preparo recursal, consignou-se o prazo de 15 dias para a comprovação do pagamento da primeira parcela, cujo termo final se deu em 06/09/2023.

Oposto Agravo Interno, o apelante, então agravante, postulou pela reconsideração, sob o argumento de que a guia de pagamento da primeira parcela fora emitida com vencimento em 30/09/2023, cujo pagamento se deu em 29/09/2023.

Neste contexto, o v. acórdão entendeu que o agravante não cumpriu com o prazo assinalado para a comprovação do pagamento, como consignado:

Consta que deferido parcelamento do preparo recursal, consignou-se o prazo de 15 dias para a comprovação do pagamento da primeira parcela, com prazo de manifestação até 06/09/2023.

Diante da certidão do decurso do prazo, o recurso não foi conhecido, cuja decisão foi publicada em 15/09/2023.

Oposto o presente Agravo Interno, o agravante postulou pela reconsideração da decisão sob o argumento de que a guia de pagamento da primeira parcela foi emitida com vencimento em 30/09/2023, sendo que o pagamento se deu em 29/09/2023.

Após a vinda das contrarrazões do recurso, o agravante/apelante foi intimado para comprovar, no prazo, o pagamento das demais parcelas, contudo, em manifestação (id. 193894150), postulou pelo prazo de 05 dias para a juntada dos comprovantes.

Assim exposto, verifica-se que o pagamento da primeira parcela do preparo se deu após o prazo de manifestação, para a comprovação nos autos (06/09/2023), e do qual o agravante/apelante deu ciência, bem como após a decisão de deserção.

Anota-se que a guia foi gerada em 04/09/2023, portanto, dentro do prazo para o pagamento da primeira parcela e respectiva comprovação, do qual, frisa-se, o ora agravante teve ciência.

Por sua vez, intimado para comprovar o pagamento das demais parcelas, o pedido de novo prazo foi realizado a destempo, já que a manifestação deveria ter sido aportada até 04/12/2023.

Porém, ainda que considerada a manifestação, com o deferimento de novo prazo de 05 dias para a comprovação do pagamento, em consulta ao departamento de arrecadação (DCA), verifica-se que não houve o pagamento das demais parcelas.

Cumpre registrar que somente após a publicação da pauta de julgamento do presente recurso, a parte aporta ao feito (id. 206571693) o recolhimento de valor referente as demais parcelas, já vencidas, diga-se.

Dentro desse quadro, não há elementos aptos a desconstituir a decisão impugnada.

Assim exposto, é patente que os argumentos trazidos pelo embargante não dizem respeito a qualquer dos vícios do art. 1.022, do CPC, mas denotam o intuito de rediscutir o próprio julgado para fins de reapreciação da causa, sob a sua ótica, com novo julgamento, o que é incompatível com a via escolhida.

Neste sentido:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO MANDADO DE SEGURANÇA. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. CARÁTER PROTELATÓRIO EVIDENCIADO. APLICAÇÃO DA MULTA PREVISTA NO ART. 1.026, § 2º, DO CPC.

1. Consoante o previsto no artigo 1.022 do CPC, são cabíveis embargos de declaração nas hipóteses de obscuridade, contradição, omissão do acórdão atacado ou, ainda, para correção de erro material, não se revelando meio idôneo para fazer prevalecer o entendimento do embargante quanto à matéria já decidida. Precedentes.

2. A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que "os embargos de declaração têm a finalidade simples e única de completar, aclarar ou corrigir uma decisão omissa, obscura, contraditória ou que incorra em erro material, afirmação que se depreende dos incisos do próprio art. 1.022 do CPC/2015. Portanto, só é admissível essa espécie recursal quando destinada a atacar, especificamente, um desses vícios do ato decisório, e não para que se adeque a decisão ao entendimento dos embargantes, nem para o acolhimento de pretensões que refletem mero inconformismo, e menos ainda para rediscussão de matéria já resolvida" (EDcl no AgRg no AREsp 859.232/SP, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, DJe 31/5/2016). 3. Embargos de declaração rejeitados, com aplicação de multa. (EDcl no AgInt no MS 27.433/DF, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 30/11/2021, DJe 03/12/2021)

Ademais,
o vício da
contradição
é interno do julgado e pressupõe a relação de incompatibilidade lógica entre os fundamentos e o dispositivo do julgado, o que não ocorreu no caso dos autos.

Por fim, não se visualiza hipótese de aplicação da multa prevista no § 2º, do art. 1.026, do CPC.

Posto isto
,
nega-se provimento ao recurso
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/05/2024